Tribunal: STF
Processo: HC 232552
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PLEITO PELA APLICABILIDADE DE DETRAÇÃO FUNDAMENTADO EM SEGREGAÇÃO CAUTELAR ANTERIOR AO CRIME PRATICADO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 2.083.690. 



    Colhe-se dos autos que o paciente requereu ao Juízo da execução a retificação do cálculo da pena, pleiteando fosse aplicada a detração penal decorrente de período de prisão anteriormente cumprido. Contudo, a pretensão foi indeferida. 



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem.



    Ato contínuo, foi interposto recurso especial, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento do pleito de aplicação da detração penal.



    Argumenta, em síntese, que, “o legislador em nenhum momento se pronunciou acerca de que a detração não é cabível nos casos de prisões diversas e ou anteriores, desse modo, busca-se a concessão da Ordem de Ofício que esse Direito seja aplicado ao Paciente”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Diante do exposto, concessão da Ordem de Ofício a fim de que seja aplicado ao paciente a detração no montante de 401 dias;” 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Para elucidação do quanto requerido, do combatido aresto extraem-se os seguintes fundamentos a respeito da detração (fls. 47/48 – grifo nosso):



    [...]



    Como se observa do trecho acima, a Corte de origem negou o pedido de detração porque o delito referente à presente execução foi praticado em data posterior ao período em que o recorrente estava preso cautelarmente pela prática de outro crime. 



    Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o tempo de prisão provisória, ocorrida em processo diverso daquele cujo delito ensejou a condenação criminal, somente pode ser considerado para fins de detração da pena se a data do cometimento do crime a que se refere a execução for anterior ao período requerido. 



    A corroborar:



    [...]



    Ademais, conforme assentado pela Corte de origem, o outro período indicado pela defesa já foi computado para fins de detração em execução diversa, razão pela qual é inviável o cômputo simultâneo. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.”



    Deveras, a detração da pena está prevista no artigo 42 do Código Penal, in verbis:



    Art. 42 Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.



    A respeito do tema, este Tribunal, no julgamento do HC nº 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 20/6/2008, fixou o entendimento de que não cabe descontar na pena imposta pela prática de crime posterior o tempo de prisão provisória pelo cometimento de crime anterior e do qual resultou absolvição, sob pena de creditar-se um bônus para que o réu desconte na pena resultante de condenação futura, consoante se vê da ementa do julgado:



    HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO ANTERIOR À PRÁTICA DE NOVO CRIME: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.



    1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual’ (RHC 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ 23.9.1983).



    2. Não pode o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado – e posteriormente absolvido – para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior.



    3. Habeas Corpus indeferido.



    A propósito, rememoro o debate instaurado no referido julgamento:



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Aquele que delinque não fica com crédito para ver compensado, em termos de custódia, considerada nova prática criminosa.



    Evidentemente, a detração pressupõe período de custódia após o cometimento do crime e ligado a este. Claro, não confundo essa visão com a problemática alusiva ao tempo máximo em que o cidadão pode ficar preso.



    Não. Pretende-se a detração, levando-se em conta a pena ligada a crime anterior. Evidentemente, não há o direito, a não ser que se parta para o denominado ‘Direito Alternativo’.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Apenas como curiosidade, interessou-me o assunto; anotei a jurisprudência de aproximadamente onze tribunais: todos seguem o Supremo Tribunal, menos o Tribunal do Rio Grande do Sul.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Custo até a perceber que se tenha feito tamanha confusão entre o instituto da detração e o instituto da permanência máxima da cadeia. Pode ser perquirido o período máximo, levando em conta o tempo alusivo a crime anterior praticado pelo condenado no processo subsequente, observado o § 2º do artigo 75 do Código Penal.



    O EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO MENEZES DIREITO.



    Só para poder entender, porque a questão é até interessante. Quer dizer, então vamos admitir que uma pessoa mate outra e seja condenada a trinta anos de cadeia. Quer dizer, se matar uma outra e já tiver trinta anos, ele não vai mais ser condenado?



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Ministro, não foi isso que disse. Por gentileza, perceba o alcance do meu voto. Não junto períodos distintos, intercalados pelo espaço de tempo em que a pessoa esteve em liberdade. Assento que, de forma contínua, não se pode ficar sob a custódia do Estado por mais de trinta anos. De forma intercalada, pode-se, desde que tenha idade para cumprir a pena e continue vivo.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – A tese, no caso, é de que os artigos 42 do Código Penal e 111 da Lei de Execuções Penais não vedariam a possibilidade de detração em processos distintos.



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – Não cabe detração. É algo diverso. A detração seria uma compensação. Quer dizer, alguém, após haver cumprido pena, ficaria com um crédito a ser considerado, posteriormente, no caso de um outro crime. O passo mostra-se demasiadamente largo.



    A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Compensação é a palavra certa. Imagine que alguém, depois de haver cumprido um período de pena, seja absolvido e tenha ficado preso um ou dois meses preventivamente. Ele teria, então, um crédito com o Estado? Quer dizer, já sabe que pode delinquir, porque, por dois meses, não ficará preso?



    O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (PRESIDENTE) – E, absolvido, pode ingressar contra o Estado, visando a indenização.



    A SENHOR MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Encontrei apenas uma menção no Direito norte-americano, no qual não se pode ser condenado pelo mesmo fato duas vezes. Então, se uma pessoa for condenada por matar alguém, e depois descobre que não foi ela, se viesse a matar efetivamente, ela não seria mais julgada. Quer dizer, é um sistema completamente diferente.



    No mesmo sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE NEXO PROCESSUAL. PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AOS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE CRIAR UM 'BANCO DE HORAS DE PRISÃO OU CRÉDITO DE PENA'. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A detração (desconto da reprimenda penal) constitui importante instrumento de controle da legalidade da execução das penas privativas de liberdade. Isso por competir ao Juízo das Execuções Criminais decidir sobre o cômputo, na pena finalmente imposta, do tempo da prisão provisória eventualmente cumprida pelo agente. 2. A norma do art. 42 do Código Penal recebe da jurisprudência dos tribunais brasileiros uma leitura mais alargada para admitir a detração do período de prisão provisória, mesmo naqueles casos em que não se estabelece um vínculo causal entre o motivo da prisão cautelar e o fato ensejador da condenação. Isto naquelas situações fáticas em que o delito pelo qual o agente se acha condenado for anterior à prisão provisória (ou cautelar) em processo que resultar na absolvição do réu. 3. Não se pode descontar da pena do paciente o período de prisão cautelar por fatos anteriores aos delitos ensejadores da condenação criminal. Com o que se evita a constituição de verdadeiros ‘bancos de pena’ ou ‘créditos’ passíveis de futura aplicabilidade. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 110.576, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/6/2012)



    Destarte, é possível antever a existência de requisitos para que se possibilite a detração em processos diversos, quais sejam: i) ausência de juízo condenatório em relação ao fato investigado no processo gerador do tempo a ser detraído ou extinção da pena correlata à um juízo negativo de culpabilidade; e ii) cometimento do novo delito cujo tempo de constrição da liberdade se pretende detrair antes da segregação cautelar do réu pelo primeiro crime. 



    In casu, restou consignado pelo Tribunal de origem que “o delito referente à presente execução foi praticado em data posterior ao período em que o recorrente estava preso cautelarmente pela prática de outro crime”



    Destarte, resta desatendido o segundo requisito acima disposto, uma vez que a situação exigida pela construção pretoriana é justamente a oposta, qual seja, a de crime cometido em momento anterior à segregação cautelar, justamente para se evitar o sistema de creditamento de tempo. 



    Sendo esse o contexto, não cabe descontar na pena do crime posterior o tempo de prisão cautelar resultante da prática de crime anterior, mesmo se houve um juízo absolutório, como no caso presente, máxime se considerado que o reconhecimento dessa possibilidade resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e, potencialmente, representaria a impunidade de posteriores infrações penais. Nesse sentido, ainda, cito os seguintes precedentes:



    Execução penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes (Art. 33 da Lei n. 11.343/06). Detração na pena relativa a crime posterior de período de prisão provisória por crime anterior, do qual resultou absolvição: Interpretação do art. 42 do Código Penal. 1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma “conta-corrente” delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução. 2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível. 3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais. 4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior. 5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer. 6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98. 7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo. 8. Ordem denegada. (HC 111.081, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/3/2012)



    Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes. “Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior” (HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. (HC 107.158, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 9/3/2012)



    Por fim, importa consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente